Tribunal: TJBA
Processo: 8061139-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061139-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA AGRAVADO: COMERCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ CAMINHO DA ROCA LTDA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. CONTRADIÇÃO APONTADA NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS. I. Caso em exame: Acórdão que improveu o agravo de instrumento interposto pelo Embargante para manter a decisão de origem (autos nº 8003133-29.2017.8.05.0154) que fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, por equidade. II. Questão em discussão: Impossibilidade de fixação dos honorários por equidade. III. Razões de decidir: A decisão colegiada foi clara ao manter os honorários advocatícios nos termos da decisão de origem que foi objeto do agravo de instrumento (por equidade – no valor de R$ 1.620 - um mil seiscentos e vinte reais), visto que, o valor da execução é baixo, R$ 4.058,40 (quatro mil e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), e assim sendo, ainda que fixado honorários em seu percentual máximo de 20% (R$ 811,68 – oitocentos e onze reais e sessenta e oito centavos), seria inservível para fins de remuneração, diante do munus público exercido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acrescente-se a isso que o valor fixado não é superior ao valor da causa e nem demasiadamente oneroso para municipalidade enquanto Fazenda Pública, devidamente observados os critérios previstos no CPC. IV. Dispositivo e tese: Embargos rejeitados. Pedido improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061139-59.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante o MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como Embargado COMERCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ CAMINHO DA ROCA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça